Tribunal: TJES
Processo: 0021328-57.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021328-57.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO CORDEIRO PASSAMANI

APELADO: EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO PRÉVIO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de particular, na qual o juízo de origem decretou a revelia do réu, mas julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício de posse anterior e a ocorrência de esbulho. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois havia requerido previamente a produção de prova testemunhal para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo o magistrado julgado antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa quando o juiz, após decretar a revelia do réu e afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados, julga antecipadamente a lide e fundamenta a improcedência na ausência de provas, apesar de existir requerimento prévio de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, II, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito em caso de revelia apenas quando incidirem os efeitos previstos no art. 344 e inexistir requerimento de produção de provas, na forma do art. 349.

O juízo de origem decretou a revelia do réu, mas afastou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, exigindo comprovação do exercício da posse anterior.

Consta dos autos que o autor requereu tempestivamente a realização de audiência de instrução e julgamento e arrolou testemunhas para comprovar a posse e o esbulho, circunstância reconhecida na própria sentença.

Ao julgar antecipadamente a lide e fundamentar a improcedência na ausência de prova do fato constitutivo do direito, o magistrado impediu a produção de prova regularmente requerida e indispensável à demonstração da posse.

Tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura cerceamento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado afasta os efeitos da revelia e julga improcedente o pedido por ausência de prova, apesar de existir requerimento tempestivo de produção de prova testemunhal pela parte autora.

Reconhecida a necessidade de produção de prova requerida oportunamente, impõe-se a anulação da sentença para a realização da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 349 e 355, II.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021328-57.2015.8.08.0035

APELANTE
:
JULIANO CORDEIRO PASSAMANI

APELADO
:
EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIANO CORDEIRO PASSAMANI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação possessória ajuizada em face de
EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alega que havia peticionado nos autos requerendo expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a sua posse anterior e o esbulho. Afirma que o juízo

a quo
, ao julgar a lide antecipadamente e fundamentar a improcedência na falta de provas, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O apelante ajuizou a presente ação de reintegração de posse alegando ser o legítimo proprietário e possuidor de um lote no Residencial Jabaeté, em Vila Velha/ES, sendo esbulhado pelo apelado.

Em sentença, o julgador
a quo
decretou a revelia do réu, mas julgou improcedente a demanda. Para tanto, fundamentou que os efeitos da revelia geram presunção apenas relativa e que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Dito isso, adianto assistir razão ao recorrente.

O art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso em tela, verifico que o sentenciante decretou a revelia do requerido, mas afastou a presunção absoluta de veracidade dos fatos.

Na sequência, concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse anterior sobre a área.

Ocorre que, conforme devidamente narrado pelo apelante, houve peticionamento prévio manifestando interesse na audiência de instrução e julgamento e arrolando três testemunhas, fato este expressamente reconhecido pelo magistrado no bojo da própria sentença.

Se o julgador entendeu que a presunção decorrente da revelia não era suficiente para a procedência do pedido, caberia a ele oportunizar a produção da prova tempestivamente pleiteada pelo autor para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e não proferir sentença de improcedência amparada na ausência de comprovação probatória.

Tal conduta caracteriza manifesto cerceamento do direito de defesa.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)